Tribunal: TJMT
Processo: 1060124-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1060124-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUSDEDIT ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 665.534.586-34 (RECORRENTE), THIAGO FIORENZA DE SOUZA - CPF: 842.641.441-91 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PORTABILIDADE PARA OUTRA OPERADORA. COBRANÇAS REITERADAS APÓS A PORTABILIDADE. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MULTA ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida não é capaz de gerar dano moral, no entanto, como houve reclamação administrativa, entendo que está configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pela consumidora, diante da cobrança por serviços não prestados e de forma reiterada.

Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1060124-77.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrida(s):

Deusdedit Alves da Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC c.c. art. 6o da Lei no. 9.099/95,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para: a)
CONDENAR a requerida A DEVOLVER o valor de R$ 489,60
(quatrocentos e oitenta nove reais e sessenta centavos),
já em dobro
, com juros de 1% a partir da citação e correção monetária a partir de cada desembolso; e b)
CONDENAR, a título de indenização por danos morais, a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

CONFIRMO a tutela de urgência de ID n. 105061022, consolidando o valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de multa astreinte.
Em face dos reiterados descumprimentos e do que foi noticiado no ID n. 108970542, DETERMINO que a Requerida cesse imediatamente as cobranças relativas a linha telefônica de n. (65) 98149-0904, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixa e não cumulativa com o valor já consolidado.

Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei no 9.099/95) ”.

O Reclamante conta que é cliente da Ré, sendo titular das linhas telefônicas n. (65) 99918-0216 e (65) 98149-0904, afirma que, em 18/05/2022, efetuou a portabilidade do número (65) 98149- 0904 para a empresa TIM S/A.

Ocorre que, após a portabilidade, recebeu cobranças encaminhadas pela Ré, referente a linha telefônica que agora é pertencente a TIM S/A, aduz que buscou as vias administrativas, mas não logrou êxito em solucionar o problema, tendo que pagar com as faturas indevidas, com vencimento em 17/07/2022, 17/08/2022 e 17/09/2022, para que seu nome não fosse incluído nos órgãos de proteção ao crédito.

No presente caso restou incontroverso que a empresa Recorrente, ao invés de realizar a cobrança apenas do plano ativo da linha

no (65) 99918-0216, continuou a realizar cobrança referente a linha (65) 98149- 0904, a qual foi migrada para outra operadora TIM S/A em 18/05/2022.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Sabe-se que a cobrança indevida não é capaz de gerar dano moral, no entanto, como houve reclamação administrativa, conforme os diversos números de protocolos juntados pelo Reclamante, entendo que está configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor, diante da cobrança por serviços não prestados e de forma reiterada.

Quanto a alegação recursal de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, verifica-se nos autos que, de fato, não houve a expedição de intimação pessoal para a empresa Ré cumprir a obrigação de fazer.

Destaco que a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer
”.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA. 1. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2a Seção no EAg 857.758-RS. 2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer. 3. A revisão das conclusões da Corte de origem - acerca de não ter havido a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1712864 PR 2017/0308358-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ. 1. É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. 2. Embargos de divergência não providos. (STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) (grifei)

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal da executada, ora recorrente, para o cumprimento da obrigação de fazer imposta a reclamada, em face o disposto na Súmula 410 do STJ, entendo que não houve descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial sequer teve início, portanto, não há que se falar em multa cominatória.

Ante o exposto
, conheço do recurso, e diante da ausência de intimação pessoal da Recorrente para cumprir a obrigação de fazer imposta em caráter de tutela de urgência e confirmada na sentença,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a multa cominatória em questão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023